Tribunal: TJES
Processo: 5002782-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002782-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP e outros (6)
AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES SANTANA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002782-95.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, VICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, FAE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JM CONSULTING LTDA - ME, JOAO ELVECIO FAE, ROSANGELA SANT ANA FAE, MARIANNA FAE DALLA BERNARDINA

AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES SANTANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA - ES9315
Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA - ES9315
Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA - ES9315
Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA - ES9315
Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA - ES9315
Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA - ES9315
Advogado do(a) AGRAVANTE: KATIA LEAO BORGES DE ALMEIDA - ES9315
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CALVI COSTA - ES11664

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Te
ndo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, determino que os presentes autos sejam dessobrestados.

Mantenha-se a inclusão em pauta determinado no relatório já lançado no ID 1260539.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 27 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002782-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS

AGRAVADO: MÁRCIO RODRIGUES SANTANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS

contra a r. decisão (evento 788679) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos do
cumprimento provisório de sentença
deflagrado por
MÁRCIO RODRIGUES SANTANA
,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação apresentada pelos agravantes.

Em síntese, sustenta a parte recorrente que
(i)
foi proferida sentença nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica registrado sob o nº 0013665-47.2017.8.08.0048 condenando as agravantes, na qual está sendo requerido o cumprimento provisório da sentença; (ii) tendo em vista a sentença desfavorável aos recorrentes, interpuseram recurso de apelação que ainda está pendente de julgamento; (iii) apesar do comando sentencial não poder produzir efeitos, visto que interposto o competente recurso, o agravado manejou o cumprimento provisório de sentença registrado sob o nº 0020874-96.2019.8.08.0048, a fim de obter o pagamento dos honorários advocatícios lá arbitrados; (iv) nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação, como regra, possui efeito suspensivo, não sendo possível a execução imediata da sentença; e (v) os alimentos mencionados no

artigo 1.012, § 1º, inciso II, daquele mesmo diploma legal
,
são aqueles oriundos apenas da ação de alimentos, e não abrangem os honorários advocatícios que tem somente natureza alimentar, não podendo assim ser alcançados pela exceção exposta na referida norma legal.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que seja autorizada
“[...]
a suspensão
do Cumprimento Provisório de Sentença até o julgamento do recurso de Apelação interposto nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica registrado sob o nº 0013665-47.2017.8.08.0048
, tornando definitiva a liminar, caso tenha sido concedida”.

No evento 797244, deferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelos agravantes.

O agravado, em petição juntada no evento 1047423, requereu o julgamento do mérito do presente recurso, e, ao final, que fosse revogado o efeito suspensivo aplicado ao processo de execução provisória nº 0020874-96.2019.8.08.0048.

Na sequência, após manifestação da parte agravante (evento 1096473) e da averbação de desnecessidade de intervenção no feito pelo órgão ministerial de segundo grau (evento 1147191), proferi decisão no dia 22/04/2021, determinando o sobrestamento deste agravo de instrumento até o julgamento do agravo interno interposto nos autos do processo tombado sob o nº 0013665-47.2017.8.0.0000.

Por fim, no pedido de providências acostado no evento 1200682, os recorrentes, sustentando que o julgamento do aludido recurso de agravo interno teria sido desprovido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível na sessão do dia 04/05/2021, pugnaram pela inclusão em pauta deste agravo de instrumento, o que passo a apreciar o seu mérito.

Antes, porém, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

O agravado,
MÁRCIO RODRIGUES SANTANA,
propôs
I
ncidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, tombado sob o nº 0013665-47.2017.8.08.0048
em face dos agravantes,
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS,
objetivando a desconsideração da personalidade da empresa Faé & Cia Ltda. para o fim de obter o pagamento de condenação a ela atribuída.

A referida ação foi julgada por meio da sentença que acolheu o pedido inicial e deferiu

o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para responsabilizar os requeridos pela satisfação do valor da condenação imputado à empresa Faé & Cia Ltda., até o valor das cotas referentes aos sócios João Elvécio Faé, Rosângela Sant’ana Faé e Marianna Sant’ana Faé.

Na sentença primeva restou consignada, ainda, a condenação

solidária dos requeridos
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL, VICRED FOMENTO MERCANTIL, CREDSUPER FOMENTO MERCANTIL, FAÉ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E JM CONSULTING LTDA.
, JOÃO ELVÉCIO FAÉ, ROSÂNGELA SANT’ANA FAÉ E MARIANNA SANT’ANA FAÉ,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa do incidente, fixado em
R$ 84.566,23 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos)
.

Infere-se dos autos que, mesmo diante da interposição de recurso de apelação cível em face da r. sentença de primeiro grau, na forma do art. 1.020 do CPC, o recorrido manejou pedido de cumprimento provisório de sentença, pugnando pela intimação dos recorrentes, na pessoa de seu advogado, para pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 11.169,21 (onze mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e um centavo), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo nos autos do processo
0018652-30.1997.8.08.0048.

Após a apresentação de impugnação por parte dos recorrentes e a resposta do recorrido,
adveio a decisão ora objurgada, proferida basicamente nos seguintes termos:

“
Assim, e considerando, ademais, que somente ao meu sentir pugna a parte executada seja atribuído efeito suspensivo à impugnação que ofertara objetivando evitar atos executórios, o que pode ser oportunamente avaliado, em especial quando se está diante de módulo voltado ao cumprimento provisório de julgado, que demanda em si atenção especial, dada a previsão contida no art. 520, inciso IV, do CPC, ao dispor que ‘
o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos’
, entendo por bem em, por ora,
INDEFERIR
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação no que toca ao processamento da fase de cumprimento instaurada.
”.

Foi, então, em face dessa decisão, que os recorrentes interpuseram o presente recurso.

Como se sabe, o recurso de apelação é recebido, como regra, no efeito suspensivo (art. 1.012,
“caput”,
do CPC) e somente começa a produzir efeitos, desde logo, em determinadas hipóteses, dispostas nos incisos I a VI do § 1º do artigo 1.012 daquele mesmo diploma legal, dentre as quais se destaca a prevista no inciso II (sentença que condena a pagar alimentos), que diz respeito à sentença condenatória proferida em ação de alimentos, como lecionam os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“II. 8. Ação de Alimentos.
A apelação é recebida somente no efeito devolutivo e a sentença impugnada produz efeitos desde logo (CPC 995,
caput
), quando se tratar de apelação interposta contra sentença condenatória proferida em ação de alimentos
, quer seja para fixá-los, diminuí-los ou majorá-los. A sentença que exonera o devedor da prestação de alimentos não é condenatória, pois pode ser declaratória ou desconstitutiva, ensejando apelação com efeito apenas devolutivo.
Esta norma se aplica às sentenças proferidas nas ações especiais de alimentos fundadas na LA, nas de procedimento ordinário, bem como nos pedidos de tutela provisória que versem sobre alimentos provisionais, estas últimas por duplo fundamento (CPC 1012 II e V)
. A apelação contra sentença que condena a prestação de alimentos pode ser recebida no efeito suspensivo (CPC 1012, § 1º), mediante requerimento do apelante (CPC 1012, § 3º)” (“in” Código de Processo Civil Comentado, RT, 17ª Ed., 2018, nota 8 ao inciso II do § 1º do art. 1.012, p. 2311).

No caso em exame, ao apreciar o pedido de tutela recursal, deixei expresso que, conquanto os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do artigo 84, § 14, do CPC, não se enquadrariam na exceção prevista no inciso II, do § 1º do artigo 1.012 do CPC pois, conforme explicitado acima, a hipótese disposta no citado inciso não contempla toda e qualquer verba de natureza alimentar (
lato sensu
), mas apenas a pensão alimentícia oriunda do direito de família, ou de indenização por ato ilícito, ou seja, alimentos propriamente ditos (
strictu sensu
).

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução provisória honorários advocatícios fixados na r. sentença. Recurso de apelação pendente de julgamento. Não se aplica ao caso concreto a exceção ao duplo efeito da apelação previsto no artigo 1.012, §1º, inciso II, do NCPC ao caso concreto. Interpretação restritiva à natureza alimentar dos honorários advocatícios. Caráter alimentar difere de alimentos propriamente ditos. Recurso provido para extinguir execução provisória dos honorários advocatícios
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2260390-88.2018.8.26.0000; Relator (a): SILVEIRA PAULILO; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/02/2019; Data de Registro: 01/02/2019)

_____________________________

Cumprimento provisório do julgado. Cobrança de honorários advocatícios. Impugnação. Decisão insurgida que rejeita a impugnação, consignando a regra do art. 1012, § 1º, II, do CPC, que trata do efeito devolutivo da apelação. Verba honorária de caráter alimentar, mas que não se confunde com prestação de alimentos para afastar o efeito suspensivo. Cumprimento provisório obstado. Recurso provido
. Está demonstrado que foi iniciado cumprimento provisório de sentença e que o executado apresentou impugnação, alegando o não cabimento, diante do efeito suspensivo da apelação. Nestes moldes, não cabe falar em preclusão, até porque o exame de admissibilidade do recurso é do Tribunal. A apelação é, em regra, dotada de efeito suspensivo (art. 1012, CPC), sendo as exceções previstas na lei, dentre elas aquela que trata da condenação ao pagamento de alimentos (§ 1º, II, do dispositivo), ou seja, relativas ao pagamento de prestação alimentícia, relacionadas ao direito de família (art. 1694, do CC) não equiparável a valores de honorários advocatícios. Assim sendo, não cabe interpretação extensiva a ensejar o cumprimento provisório. (TJSP; Agravo de Instrumento 2232711-16.2018.8.26.0000; Relator (a): KIOITSI CHICUTA; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)

________________________

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Não cabe execução provisória da condenação em honorários advocatícios enquanto não transitada em julgado a decisão que os fixou. Embora o CPC/2015, art. 1.012, §1º, II, replicando o CPC/1973, art. 520, II, disponha que a sentença que "condena a pagar alimentos" começa a produzir efeitos a partir da publicação, tal disposição não se aplica à verba honorária. Não obstante os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, o mencionado dispositivo do CPC refere-se à obrigação de prestar alimentos periodicamente - v.g. a pensão alimentícia devida pelos pais aos filhos menores
. 2. Constitui mera faculdade o direito de o advogado executar de forma autônoma os honorários de sucumbência. Por conseguinte, admite-se a legitimidade da parte para executá-lo conjuntamente com o principal, desde que assistida pelo mesmo advogado da fase cognitiva. (TRF4, AC 5053870-67.2017.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 08/04/2019)

Diante dessas premissas, vê-se que, num primeiro momento, o objeto do cumprimento provisório de sentença manejado pelo agravado não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no § 1º do art. 1.012 do CPC, de modo que o recurso de apelação interposto pelos recorrentes nos autos do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tombada sob o nº 0013665-47.2017.8.08.0048, tem efeito suspensivo.

Confira-se os comentários de
José Rogério Cruz e Tucci
ao artigo 520 do Código de Processo Civil:

“O título judicial estabiliza-se de forma definitiva quando a respectiva decisão transita em julgado.

Assim,
enquanto for possível a modificação do ato decisório em decorrência de recurso pendente de julgamento, desprovido de efeito suspensivo, é ele provisório, podendo, no entanto, ser objeto de cumprimento forçado
. O
status
do título é que determina a natureza da execução, se provisória ou definitiva.

(...) Não tendo vingado a substancial alteração pretendida pela comissão de juristas encarregada de elaborar o anteprojeto do novo CPC, no sentido de suprimir, como regra, o efeito suspensivo da apelação, que acabou remanescendo no art. 1.012, caput, do CPC, não há novidade de grande relevo no diploma em vigor, a respeito desse tema, sendo certa que se faz
possível cumprir provisoriamente decisões sujeitas a apelo desprovido de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1º
, cujo rol nada tem de substancialmente novo quando lido a partir do que é possível – e correto – extrair do art. 520 do CPC/1973 e do seu sistema processual civil), a recursos ordinários (art. 995, caput), a recursos especiais e extraordinários (art. 995, caput) e também será possível cumprir decisões interlocutórias sujeitas a agravo de instrumento (art. 995, caput).

É oportuno observar que, em todas estas hipóteses,
somente se viabiliza o cumprimento provisório desde que não tenha sido atribuído efeito suspensivo
ope iudicis
ao respectivo recurso
” (Coleção Comentários ao Código de Processo Civil: Artigos 485 ao 538. v. 8. Coord. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. 1ª ed. em e-book baseada na 1ª ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Livro Eletrônico). Destaquei.

Ressalta-se também as lições dos doutrinadores de
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
ao artigo 1.012 do CPC:

“1. Efeito suspensivo. O direito brasileiro não admite como regra a eficácia imediata da sentença. Vale dizer: não admite como regra, em sendo o caso, o cumprimento imediato da sentença.

(...) Note-se que a sentença de procedência tem a sua eficácia inibida pela contingência de encontrar-se sujeita ao recurso de apelação.
Ao referir que a apelação tem ‘efeito suspensivo’ (art. 1.012, caput, CPC/2015), não permite o nosso legislador que a sentença, enquanto sujeita ao recurso de apelação – durante o prazo para sua interposição – e enquanto se aguarda o julgamento do tribunal, produza seus efeitos
. Rigorosamente, pois, a apelação não suspende o efeito da sentença de procedência: não permite a sua produção.” (Coleção Comentários ao Código de Processo Civil: Artigos 976 ao 1.044. v. 16. Coord. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. 1ª ed. em e-book baseada na 1ª ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Livro Eletrônico). Destaquei.

No mesmo sentido, são os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

“Execução provisória é a execução fundada em título executivo judicial provisório, ou seja, a decisão judicial que pode ser modificada ou anulada em razão da pendência de um recurso interposto contra ela. O recurso, naturalmente, não pode ser recebido no efeito suspensivo, pois tal circunstância retira a executabilidade da decisão e, consequentemente, cria um impedimento à execução.
Com a pendência de um recurso que não tem efeito suspensivo, a decisão passa a gerar seus efeitos, inclusive podendo ser executada, mas, como ainda existe recurso pendente de julgamento, é possível a sua anulação ou reforma, sendo, portanto, tal execução provisória
.

Proferida uma decisão judicial executável e não havendo a interposição de recurso, verifica-se o seu trânsito em julgado, passando a partir desse momento a ser cabível a execução definitiva.
Havendo a interposição do recurso cabível e sendo este recebido no seu efeito suspensivo, a decisão não poderá gerar efeitos, impedindo-se o início da execução
. A terceira alternativa – única apta a gerar a execução provisória – é a interposição do recurso cabível, não recebido no efeito suspensivo. (...)

(...)

Havendo a previsão em lei de recurso a ser ‘recebido com efeito suspensivo’, a decisão recorrível por tal recurso já surge no mundo jurídico ineficaz
, não sendo a interposição do recurso que gera tal suspensão, mas a previsão legal de efeito suspensivo.
O recurso, nesse caso, uma vez interposto, prolonga o estado inicial de ineficácia da decisão até seu julgamento. Essa é a razão pela qual não se admite execução provisória de sentença no prazo de interposição do recurso de apelação, porque, sendo esse recurso recebido no efeito suspensivo (art. 1.012, caput, do Novo CPC), dever-se-á aguardar o transcurso do prazo, sendo certo que a interposição da apelação continuará a impedir a geração de efeitos da sentença até o seu final julgamento
, ao passo que a não interposição produz o trânsito em julgado, com a liberação de seus efeitos.

(...) A apelação merece especial atenção no tocante ao efeito suspensivo
. O art. 1.012, caput, do Novo CPC, prevê como regra o efeito suspensivo
ope legis
, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe os efeitos, sendo a suspensão da eficácia prorrogada até o julgamento da apelação
. Há, entretanto, exceções a essa regra, nas quais o efeito suspensivo será
ope iudicis
, dependendo, portanto, do preenchimento de requisitos legais no caso concreto.” (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Livro Eletrônico). Destaquei.

Contudo, no caso em apreço, verifica-se que a citada apelação cível (nº 0013665-47.2017.8.08.0048), foi julgada por decisão monocrática no dia 26/11/2020, oportunidade em que inadmiti, de ofício, o referido recurso por ausência de cabimento recursal.

Interposto agravo interno pelos recorrentes em face dessa decisão singular, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, em sessão realizada no dia 04/05/2021, por unanimidade de votos, negou provimento a este recurso.

Com o julgamento do recurso de apelação e também do agravo interno, a decisão passou a produzir seus efeitos, o que permite a sua execução. Contudo, como o título executivo judicial ainda não se estabilizou de forma definitiva com o trânsito em julgado, e diante da possibilidade de interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, os quais não possuem efeito suspensivo
ope legis
(CPC, art. 995,
caput
), o cumprimento deve se dar de forma provisória, na forma prevista no artigo 520 do Código de Processo Civil.

Insta salientar que, a despeito de o cumprimento provisório ter se iniciado de força açodada, não houve qualquer prejuízo aos agravantes, uma vez que, aparentemente, não houve a prática de atos executórios. Nestes termos, pelo princípio da economia processual, não há que se falar em nulidade dos atos processuais realizados até o momento ou na necessidade de apresentação de um novo pedido de início do cumprimento provisório de sentença.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se vislumbrou no presente caso.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Processual civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso manejado sob a égide do NCPC. Embargos à adjudicação rejeitados. Nulidade. Prejuízo. Ausência. Pas de nulitté sans grief. Precedentes. Revisão. Pretensão recursal que envolve o reexame de provas. Incidência da súmula nº 7 do STJ. Recurso manifestamente inadmissível. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC e honorários recursais do art. 85, § 11º, do NCPC. Agravo não provido. (...)
2. Encontrando-se o aresto hostilizado em harmonia com o entendimento desta Corte de que a decretação de nulidade dos atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa e majoração da verba honorária.” (AgInt no AREsp nº 904.882/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - 3ª Turma - DJe 10-04-2017). Destaquei.

Por conseguinte, diante da possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença inaugurado pelo recorrido, registrado sob o nº 0020874-96.2019.8.08.0048, não vejo como acolher a pretensão deduzida pelas recorrentes.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada, consequentemente,
revogo a tutela recursal outrora concedida no evento
797244.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002782-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA E OUTROS

AGRAVADO: MÁRCIO RODRIGUES SANTANA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NO PROCESSO ORIGINÁRIO – RECURSO SUJEITO AO EFEITO SUSPENSIVO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 1.012, § 1º, DO CPC – SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO APELO E AGRAVO INTERNO -
DECISÃO QUE PASSOU A PRODUZIR EFEITOS – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO – RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO
OPE LEGIS
(CPC, ART. 995) - PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS - PRINCÍPIOS
PAS DE

NULLITÉ SANS GRIEF
E DA ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o recurso de apelação é recebido, como regra, no efeito suspensivo (art. 1.012,
“caput”,
do CPC) e somente começa a produzir efeitos, desde logo, em determinadas hipóteses, dispostas nos incisos I a VI do § 1º do artigo 1.012 daquele mesmo diploma legal, dentre as quais se destaca a prevista no inciso II (sentença que condena a pagar alimentos), que diz respeito à sentença condenatória proferida em ação de alimentos.

2. Conquanto os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do artigo 84, § 14, do CPC, não se enquadrariam na exceção prevista no inciso II, do § 1º do artigo 1.012 do CPC pois, conforme explicitado acima, a hipótese disposta no citado inciso não contempla toda e qualquer verba de natureza alimentar (
lato sensu
), mas apenas a pensão alimentícia oriunda do direito de família, ou de indenização por ato ilícito, ou seja, alimentos propriamente ditos (
strictu sensu
).

3. Com o julgamento do recurso de apelação e também do agravo interno, a decisão passou a produzir seus efeitos, o que permite a sua execução. Contudo, como o título executivo judicial ainda não se estabilizou de forma definitiva com o trânsito em julgado, e diante da possibilidade de interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, os quais não possuem efeito suspensivo
ope legis
(CPC, art. 995,
caput
), o cumprimento deve se dar de forma provisória, na forma prevista no artigo 520 do Código de Processo Civil.

4. A despeito de o cumprimento provisório ter se iniciado de força açodada, não houve qualquer prejuízo aos agravantes, uma vez que, aparentemente, não houve a prática de atos executórios. Nestes termos, pelo princípio da economia processual, não há que se falar em nulidade dos atos processuais realizados até o momento ou na necessidade de apresentação de um novo pedido de início do cumprimento provisório de sentença.

5. Dessa forma, não há que se falar em nulidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.